Tribunal: TJBA
Processo: 8098895-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098895-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA CHAVES DA SILVA MATIAS SOARES, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, FABIANO CARVALHO DE BRITO, ICARO VILAS VERDE FERNANDES

APELADO: M. R. C. e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

Ação anulatória de reajuste de plano de saúde com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a abusividade dos reajustes aplicados a partir de 2022, determinando observância dos índices da ANS para planos individuais; (ii) condenar solidariamente à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, observado o prazo prescricional trienal; (iii) condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os reajustes aplicados ao plano coletivo por adesão, sem justificativa atuarial, configuram abusividade; e (ii) saber se há direito à indenização por danos morais diante da cobrança indevida.

III. Razões de decidir

As apelantes não comprovaram a existência de base técnico-atuarial válida para justificar os reajustes aplicados, os quais elevaram a mensalidade de R$ 966,97 (2023) para R$ 2.121,70 (2024), em descompasso com os parâmetros legais e contratuais.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal autoriza a aplicação dos índices da ANS para planos individuais por analogia, quando ausente demonstração idônea da variação de custos e sinistralidade.

Reconhecida a abusividade dos reajustes, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por conduta contrária à boa-fé objetiva.

Não configurada situação de abalo moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ e deste TJBA, sendo a cobrança indevida mera afronta patrimonial sem repercussão na esfera íntima da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

“1. O reajuste de plano de saúde coletivo por adesão sem base atuarial idônea é abusivo e deve ser limitado aos índices da ANS aplicáveis a planos individuais. 2. A cobrança indevida, ainda que em valores significativos, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 47 e 51; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJBA, APL 0501956-83.2014.805.0229, Rel. Des. Joanice Maria G. de Jesus, j. 04.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação nº 8098895-02.2024.8.05.0001, oriundos da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelantes CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. e como Apelada M.R.C., representada por seu genitor ANDERSON DE JESUS COUTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER OS RECURSOS DE APELAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA